Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E SUA AQUISIÇÃO LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal).
2. Embora a recorrente seja a proprietária do veículo apreendido na posse de seu cunhado e tenha comprovado sua propriedade e aquisição lícita, não se pode dizer, na fase em que se encontra a ação penal principal, com a certeza necessária, que ele não interessa mais ao processo.
3. Por outro lado, não se verifica qualquer impedimento para que a recorrente seja nomeada depositária fiel do veículo pretendido, tendo em vista que é terceira de boa-fé, o bem está registrado em seu nome, foi comprovada a sua aquisição lícita.
4. Recurso parcialmente provido.